Tribunal: TJMT
Processo: 1023803-35.2025.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023803-35.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Licença-Prêmio, Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HONORIO LAUCIDIO GALVAO - CPF: 502.617.201-63 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. TÍTULO EXECUTIVO RESTRITO A SERVIDORES APOSENTADOS. SERVIDOR EM ATIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa do exequente, sob o fundamento de que o título executivo judicial contempla exclusivamente servidores aposentados.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em saber se servidor público em atividade possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva cujo título beneficia professores aposentados.

III. Razões de decidir

3. A execução de sentença coletiva exige a demonstração de obrigação certa, líquida e exigível, bem como a correspondência entre a situação do exequente e os limites definidos no título judicial, nos termos do art. 783 do CPC.

4. O título executivo formado na ação coletiva restringiu expressamente a condenação ao pagamento de indenização por licença-prêmio não usufruída aos professores aposentados a partir de 26/08/2004.

5. No caso, o exequente permanece em atividade, não preenchendo o requisito essencial estabelecido na decisão transitada em julgado, o que afasta sua legitimidade ativa.

6. A extensão do título executivo a servidor em atividade configura indevida ampliação da coisa julgada, em afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

7. Ademais, a informação de quitação administrativa da verba reforça a inviabilidade do prosseguimento da execução, diante do risco de duplicidade de cobrança.

8. Eventual direito de servidor em atividade à indenização deve ser buscado por via cognitiva própria, não sendo possível sua satisfação por meio de cumprimento de sentença que não o contempla.

9.
Devida a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A execução individual de sentença coletiva exige a estrita observância dos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 2. É vedada a ampliação dos limites da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, devendo a execução observar estritamente o comando decisório transitado em julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 783, 485, VI, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059, Corte Especial, j. 9.12.2020; TJMT, Apelação n. 1028699-38.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/11/2025; STJ, REsp 1.865.553/PR (recursos repetitivos), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1021419-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HONÓRIO LAUCIDIO GALVÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1023803-35.2025.8.11.0002, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A sentença recorrida acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente, sob o entendimento de que o título executivo judicial contemplaria exclusivamente servidores aposentados.

Em síntese, o Apelante sustenta que a sentença conferiu interpretação restritiva ao título executivo judicial, ao condicionar o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia à condição de servidor aposentado.

Defende que tal direito decorre da aquisição da licença-prêmio aliada à impossibilidade de sua fruição por interesse da Administração Pública, sendo irrelevante a condição de atividade ou inatividade.

Aduz que a negativa da conversão em pecúnia implicaria enriquecimento sem causa da Administração, uma vez que o ente público teria se beneficiado do labor prestado em período que deveria ser destinado ao descanso do servidor.

Afirma, ainda, que a jurisprudência admite a conversão da licença-prêmio em pecúnia também em favor de servidores em atividade, não constituindo a aposentadoria requisito indispensável ao reconhecimento do direito.

Alega que a extinção do feito por ilegitimidade ativa configura formalismo excessivo e incompatível com o entendimento consolidado acerca da matéria.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastar a ilegitimidade ativa reconhecida, determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença e inverter os ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
defende a manutenção da sentença, alegando que a parte autora não possui direito à execução por não ser professor aposentado, que a obrigação é inexigível e que houve quitação administrativa da verba, caracterizando tentativa de recebimento em duplicidade. Requer o desprovimento do recurso, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 343066889).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (ID 355353876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante,
Honório Laucídio Galvão
, servidor público estadual, ocupante do cargo de
professor da educação básica
desde 30/07/2012, ajuizou o presente cumprimento de sentença com fundamento no título judicial formado na
ação coletiva
nº 0026837-74.2009.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP em face do Estado de Mato Grosso.

Na referida ação coletiva, o ente estadual foi condenado, em síntese, ao pagamento de indenização por licença-prêmio não usufruída, restrita aos professores da rede estadual
que se aposentaram a partir de 26 de agosto de 2004
, conforme se extrai do título judicial indicado nos autos (ID 342011850, págs. 188-196).

Não obstante, o juízo de origem acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado, reconhecendo a ilegitimidade ativa do exequente, nos seguintes termos:

“[...] Conforme documentação apresentada pelo próprio Estado de Mato Grosso, extraída do Sistema Estadual de Administração de Pessoas - SEAP,
o exequente permanece em atividade, não preenchendo o requisito de aposentadoria exigido pela sentença coletiva transitada em julgado
.

Não pode o exequente, em sede de cumprimento individual, ampliar os limites objetivos da sentença coletiva para incluir situação diversa (servidor em atividade) daquela efetivamente julgada. Tal interpretação, contudo, extrapola os limites da coisa julgada.

A fundamentação ou os motivos não integram a coisa julgada. O que vincula é a parte dispositiva, que expressamente limitou a condenação aos professores aposentados a partir de 26/08/2004.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente.
"

(ID 342011874)

Com efeito, é cediço que a execução de título judicial coletivo exige a presença de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil. A exigibilidade, nesse contexto, não decorre apenas da existência formal do título, mas da estrita correspondência entre a situação jurídica do exequente e os limites objetivos e subjetivos fixados na decisão exequenda.

No caso, a interpretação sistemática e teleológica do título coletivo evidencia que o reconhecimento do direito à indenização substitutiva da licença-prêmio decorreu da impossibilidade de fruição do benefício em razão da aposentadoria.
Trata-se, portanto, de hipótese excepcional, vinculada à cessação do vínculo funcional ativo
.

Entretanto, os documentos funcionais juntados aos autos demonstram que o apelante
permanece com vínculo ativo
perante a Secretaria de Estado de Educação, circunstância que afasta o preenchimento dos requisitos subjetivos estabelecidos pela coisa julgada formada no processo coletivo originário.

Nessa linha, admitir a extensão dos efeitos do título executivo a servidor ainda em atividade implicaria indevida ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada, em afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Ademais, ainda que superado referido óbice, verifica-se que o Estado de Mato Grosso trouxe aos autos informação relativa à
quitação administrativa
da verba pleiteada, conforme dados extraídos do Portal do Sistema Estadual de Administração de Pessoas – SEAP (ID 342011871). Tal circunstância evidencia possível duplicidade de cobrança e, por conseguinte, inviabiliza o prosseguimento da execução também sob esse fundamento.

Destarte, a execução individual de sentença coletiva exige a comprovação de que o exequente integra, de forma efetiva, o grupo abrangido pela decisão transitada em julgado, impondo-se a demonstração de seu enquadramento na situação fática e jurídica delineada no título executivo, observados os respectivos limites temporais e materiais.

Diante desse cenário,
não se configura a legitimidade ativa do apelante
para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.

Ressalte-se, ainda, que a tese recursal no sentido de que o direito à indenização independeria da aposentadoria, sob o argumento de evitar enriquecimento sem causa do Estado, embora encontre respaldo em debates doutrinários, não pode ser utilizada para modificar os limites de um título executivo judicial já acobertado pelo trânsito em julgado. Eventual direito autônomo de servidor em atividade deverá ser buscado pelas vias cognitivas próprias, e não por meio de cumprimento de sentença que não o contempla.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3
. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva depende da demonstração de que o exequente pertence à categoria beneficiada e se enquadra nos contornos objetivos e temporais da decisão judicial transitada em julgado
. [...]

(N.U 1028699-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) (g.n)

[...]
3. O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, não admitindo ampliações implícitas ou analógicas
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10214190820258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 05/09/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/09/2025)

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e em consonância com a tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, sendo integralmente desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem.

[...]
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

(STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023) (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026